Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AR no 1021967-09.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos materiais e morais manejada pelo réu.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo a presente ação é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do início do cumprimento de sentença, o que lhe causaria dificuldade no recebimento do que eventualmente terá que pagar indevidamente.
Entretanto, além de não se ter notícia ou qualquer previsão para o início da fase de cumprimento de sentença, não está configurado qualquer perigo concreto e iminente que impeça o aguardo da decisão colegiada, até porque, em caso de procedência do pedido veiculado nesta ação, o autor dispõe de mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão da execução da sentença.
Dessa forma, resta afastado o suscitado periculum in mora, e, consequentemente, a própria ratio da concessão do pedido liminar. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Cite-se o réu, para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator